Tribunal: STF
Processo: ARE 1453459
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto em desfavor de acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. Desapropriação. Execução. Embargos. Revelia. Excesso de execução. Valores que devem ser reclamados em ação própria. Precatório referente a diferenças existentes após o pagamento de várias parcelas. Juros de mora. Superveniência de declaração de inconstitucionalidade por arrastamento do seu art. 5°, pelo C. STF, contudo, sem modulação temporal dos efeitos da decisão, que enseja juízo de exclusão da norma, ainda que ex officio. Aplicação da Súmula Vinculante 17. Ofensa à coisa julgada. Pagamento a maior apontado pela executada. Eventual cobrança em ação própria. Recurso não provido” (Documento eletrônico 18).



    Os embargos de declaração que se seguiram foram rejeitados (documento eletrônico 22). 



    Tendo em vista o julgamento do REsp 1.492.221/PR (Tema 905/STJ) e do RE 870.947 RG/SE (Tema 810), da relatoria do Ministro Luiz Fux, a Presidência da Seção de Direito Público Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJSP determinou a remessa dos autos ao órgão Julgador para eventual juízo de retratação (documento eletrônico 42, pp. 19 e 19).



    O Tribunal a quo entendeu que o acórdão não confronta o entendimento do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão abaixo:



    “RETRATAÇÃO. Desapropriação. Embargos à Execução. Excesso de execução. Pagamento a maior apontado pela executada. Não incidência da Lei n° 11.960/09. 



    1. Colendo STF que julgou em 20.09.2017 o Tema 810 (RE 870.947/SE) que trata da validade da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações impostas à Fazenda Pública. No tocante às relações jurídicas não tributárias o entendimento é claro quanto à constitucionalidade dos juros moratórios da caderneta de poupança, nos termos da Lei n° 11.960/09, e quanto à inconstitucionalidade dos índices de correção monetária da caderneta de poupança, com aplicação do índice IPCA-E. 



    2. Crédito oriundo de ação de desapropriação, regrilada por lei específica, tanto no que concerne ao pedido principal quanto a seus consectários legais, e que não admite o regramento dado pela Lei 9.494/97, seja em sua redação original, seja pela redação dada pela Lei n° 11.960/2009, em estrita consonância com o entendimento proferido pelo C. Superior Tribunal de Justiça em repercussão geral nos autos do REsp n° 1.495.146/MG, Tema 905, DJe 02/032018, que assim dispõe: ´(...)3.12. Considerações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas. No âmbito das condenações judiciais referentes a desapropriações diretas e indiretas existem regras específicas, no que concerne aos juros moratórios e compensatórios, razão pela qual não se justifica a incidência do art. 1°-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei n° 11.960/2009), nem para compensação da mora nem para remuneração do capital. (...)



     3. Acórdão mantido. Retratação não realizada”. (Documento eletrônico 43, grifos no original)



    No recurso extraordinário, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação do art. 78 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias - ADCT e da Súmula Vinculante 17. Aduz, ainda, afronta ao decido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 590.751/SP, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    O Tribunal de origem assim dirimiu a controvérsia:



    "[...] 



    Oportuno consignar que do rol documental não é possível subsumir-se exatamente qual o exercício do precatório em questão, mas deduz-se ser relativo ao exercício de 1992, tendo em vista os documentos apresentados pela Procuradoria Geral do Estado (...), de modo que a entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 62/09 não atinge fato pretérito e, portanto, não tem o condão de afastar o consentimento constitucional de pagamento do precatório até o final do exercício seguinte ao ano em que apresentado, pois o entendimento firmado na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que deram ensejo à edição da Súmula Vinculante nº 17, é o de que não há mora naquele período, hoje expresso no § 5º do artigo 100 da Constituição Federal. 



    Dessa forma, considerando-se, repise-se, por dedução, que o precatório em questão refere-se ao exercício de 1992, forçoso se reconhecer impossibilidade de aplicação da Súmula Vinculante n° 17 sobre o crédito em execução”. 



    Verifica-se que, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte. Nesse sentido, menciono as seguintes decisões:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Desapropriação. Violação dos princípios da coisa julgada e do devido processo legal. Repercussão geral. Ausência. Juros moratórios e compensatórios. Excesso na execução. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal, bem como dos limites objetivos da coisa julgada (ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13). 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois não houve a fixação prévia de honorários advocatícios na causa” (ARE 1017408 AgR/RS, Rel. Min. Dias Tofolli, DJe 13/11/2017).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DESAPROPRIAÇÃO. INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS. AUSÊNCIA DE QUESTÃO CONSTITUCIONAL. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a discussão acerca do método da elaboração de cálculos, bem como da incidência de juros moratórios sobre compensatórios, está restrita ao plano da legislação infraconstitucional. Precedentes. 



    2. Embargos de declaração recebidos como agravo interno a que se nega provimento” (RE 480.977 ED/SC, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 29/9/2016).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. DESAPROPRIAÇÃO. REFORMA AGRÁRIA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. JUSTA INDENIZAÇÃO. JUROS MORATÓRIOS E COMPENSATÓRIOS. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME INCABÍVEL NO ÂMBITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIABILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. Impossibilidade de exame em recurso extraordinário de alegada violação, acaso existente, situada no âmbito infraconstitucional. Inviabilidade de reenquadramento fático em sede recursal extraordinária. Aplicação da Súmula 279/STF: ‘para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Agravo regimental conhecido e não provido” (AI 794.288 AgR/MT, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe1º/8/2012).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 04.08.2020. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV) EXPEDIDA ANTES DE 25.03.2015. CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DO ÍNDICE OFICIAL DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA TAXA REFERENCIAL (TR). MODULAÇÃO DE EFEITOS. ADIs 4.357 E 4.425. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. No caso, o Tribunal a quo, a partir do exame dos elementos de prova dos autos, aplicou a Taxa Referencial como índice de correção monetária do débito questionado, conforme a orientação traçada por esta Suprema Corte ao apreciar e modular os efeitos das ADIs 4.425 e 4.357. 



    2. A discussão acerca da expedição ou do pagamento das requisições de pequeno valor em data anterior à 25.03.2015 demandaria o reexame de fatos e provas, de modo a inviabilizar o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.254.080 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 16/3/2021).



    Posto isso, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator